Tribunal: TJDFT
Processo: 0719867-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. LUGAR ONDE SITUADO O IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA VÁLIDA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Às relações jurídicas advindas de Contrato de Locação firmado entre pessoas físicas não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.
2. Inexistente nulidade na Cláusula de Eleição de Foro a qual elege a Circunscrição Judiciária de situação do imóvel para dirimir questões referentes ao Contrato de Locação, incorreta declaração de sua nulidade.
3. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.